Tribunal: TJES
Processo: 0014044-71.2019.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014044-71.2019.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JULIO CESAR PEREIRA DOS ANJOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0014044-71.2019.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JULIO CESAR PEREIRA DOS ANJOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDI
O DUPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.072/90 E ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90
.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.
NATUREZA
MERAMENTE
INFORMATIVA
. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
MÉRITO
.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 3.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

4
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,
IMPROVIDO. 1
.
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.
Conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades configuradas na fase inquisitorial não maculam a ação penal. Preliminar rejeitada.
2.
MÉRITO
.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3
. O pedido de concessão de assistência judiciária gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

4
. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0014044-71.2019.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JULIO CESAR PEREIRA DOS ANJOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa em razão de o relatório de análise das imagens de câmeras de videomonitoramento foi feito de forma incompleta, não podendo ser admitido como elemento de prova.

Compulsando os autos, verifico que quando da confecção do relatório que o policial civil responsável consignou que seriam evidenciadas as capturas de tela dos
“momentos mais importantes e visíveis da empreitada criminosa”
.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento jurisprudencial no sentido de que eventuais nulidades configuradas na fase inquisitorial não maculam a ação penal. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DAS INVESTIGAÇÕES REALIZADAS NA FASE INQUISITORIAL E INÉPCIA DA DENÚNCIA PELA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESES NÃO DEBATIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A tese de reconhecimento de inépcia da denúncia por ausência de justa causa em razão das referidas ilegalidades, bem como a pretensão de reconhecimento das nulidades na fase inquisitorial, sob o ângulo explicitado pela defesa, não foram objeto de análise pelo Tribunal a quo. Dessa forma, esta Corte Superior de Justiça está impedida de pronunciar-se diretamente sobre a matéria, sob pena de atuar em indevida supressão de instância 3. Ademais, registra-se que "a orientação desta Corte preconiza que 'eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.' (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018)" (AgRg no AREsp 1.489.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 6/4/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 794.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Como bem evidenciado pela douta Procuradoria de Justiça,
“não há demonstração de que a cadeia de custódia tenha sido violada, mesmo porque, conforme lançado nas contrarrazões, a douta defesa ‘apenas ventilou’ mas, não ‘trouxe indicações mínimas de adulteração, manipulação ou contaminação da evidência a comprovar essa quebra’[...]”.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

JÚLIO CÉSAR
PEREIRA DOS ANJOS
,

contra a decisão oriunda da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 4 de julho de 2018, o denunciado, juntamente ao corréu Bruno Barcelos dos Santos, com vontades livres e conscientes, previamente ajustados com o adolescente P.V.G.M., utilizando-se de uma arma de fogo, matou a vítima Mário Bonfim da Silva.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, requereu a defesa a impronúncia do réu.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, afirmando que não matou ou mandou matar o ofendido.

Importante destacar as declarações prestadas pelo policial militar Marcos Pereira Vieira, na esfera inquisitorial:

“
[...]

que receberam informações de quem realizou o homicídio que vitimou o Senhor Mario Bonfim da Silva na Rua Minas Gerais no Bairro Aviso, e a motivação do crime, segundo a informação que receberam, a pessoa de JULIO CESAR PEREIRA DOS ANJOS, vulgo ‘Julinho ou Zulim’ foi o que contratou mediante paga as pessoas de BRUNO, vulgo ‘Índio’ e P.V.G.M. vulgo ‘Talibã’ para executarem o senhor Mário; que sendo que confirmaram com outras pessoas no local que, embora não queiram testemunhar, afirmaram que quem chegou pilotando a motocicleta no momento do crime foi a pessoa de P.V.G.M., vulgo ‘Talibã’ e quem desceu da motocicleta e efetuou os disparos contra a pessoa de Mário foi BRUNO, vulgo ‘Índio’ e depois foram para o local da Jaqueira, próximo ao local do fato, e se esconderam em uma casa no beco;
que efetuaram levantamento e confirmaram o teor das denúncias onde ficou confirmado a motivação pelo qual o senhor JULIO CESAR PEREIRA DOS ANJOS encomendou a morte do Senhor Mário foi porque o Senhor Mário comentou em um bar que sabia quem matou a pessoa conhecida
como ‘Avestruz’ e quem matou a pessoa
conhecida como ‘Jhon Jhon’ o taxista afirmando que era o JULIO CESAR, vulgo ‘Zulim’ fez o seguinte comentário no bairro ‘este caguete não pode ficar assim, vamos fazer ele’.

Que diante de tais informações deslocaram ao endereço Rua Alagoas, N° 60, bairro Aviso, do senhor Paulo Vitor Gama Machado, vulgo co ‘Talibã’ (quem pilotou a motocicleta para BRUNO, vulgo ‘Índio’ cometer o homicídio) para averiguar tal denúncia e ao chegarem ao local foram atendidos por sua genitora, que não soube informar onde estava seu filho porém autorizou a entrada no quarto de Paulo Vito, onde encontraram as roupas usadas no dia do crime que visualizadas no vídeo são iguais ao do motociclista, em ato contínuo deslocamos até a residência do senhor JULIO CESAR, vulgo ‘Julinho ou Zulim’, no endereço Rua Minas Gerais, n° 96, bairro Aviso, e também o mesmo não foi localizado em sua residência. Que conseguiram a informação de onde estaria o senhor BRUNO, vulgo ‘Índio’ (pessoa que executou o senhor Mário a mando do senhor JULIO CESAR, vulgo ‘Julinho ou Zulim’), porém quando localizaram o mesmo foi dado voz de abordagem por ele está entre outros seis abordados o
mesmo conseguiu evadir-se. Que foi informado que este BRUNO, vulgo ‘Índio’ é, oriundo de Regência"
[...]”
(sic)
.

Ressalto que a testemunha policial não foi ouvida em juízo pois faleceu, sendo tal prova irrepetível, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

A testemunha policial Adilson Correia da Silva, inquirida em juízo, corroborou as declarações prestadas pelo policial Marcos, nos seguintes termos:

“
[...] que tudo começou porque a vítima fez um comentário de um homicídio que aconteceu naquele mesmo bairro; que alguém ouviu a vítima tecendo aqueles comentários e levou a informação até o JULINHO, JULIO CESAR; que JULIO CESAR, não gostando dos comentários, encomendou a morte de Mário; [...] que no bairro Aviso é público e notório que os acusados são pessoas ligadas ao crime, crime de homicídio, pistolagem, tráfico de drogas; [...] que o comentário que a vítima fez é que houve um homicídio e no bar ele fez um comentário pejorativo, do tipo ‘fulano de tal mata e fica por isso mesmo, ninguém faz nada’; que isso chegou ao ouvido de JULIO CESAR e ele não gostou do comentário; [...] que o que vigora na região é a lei do silêncio, pois as pessoas temem testemunhar e sofrer represálias; [...] que também foi decorrente de guerra de tráfico [...]” (sic).

Depreende-se que a testemunha confirmou que o recorrente mandou matar a vítima após esta ter feito comentários de que ele cometeu um homicídio.

Ademais, a testemunha Adeilson dos Santos Correa da Silva, inquirida em juízo, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, reiterando que o recorrente foi o mandante do homicídio que vitimou Mário.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Seguindo na linha de irresignação, o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.